Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-74.2015.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-74.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUSCELIA MACHADO PIRES DO PRADO - CPF: 029.008.351-60 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), PAULO MARCOS MACHADO PIRES - CPF: 042.248.671-09 (APELANTE), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (APELANTE), JOSE CARLOS DAVANSO - CPF: 824.837.288-04 (APELADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), Dasa SAT Rastreamento (APELADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – TESE NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A tese de concorrência de culpas não foi suscitada na Petição Inicial. Logo, a arguição neste Grau de jurisdição configura inovação recursal e não comporta conhecimento. Precedentes.

2- Se o pedido de indenização decorre de acidente de trânsito, o caso versa sobre responsabilidade civil subjetiva; de conseguinte, para que o Réu seja compelido a indenizar, o Autor deve comprovar, além do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, também a culpa em sentido amplo.

3- Conforme a redação dos artigos 371 e 372 do Código de Processo Civil, o Julgador é livre para estimar as provas produzidas e atribuí-las o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão e respeite aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a leitura da sentença deixa evidente que o Julgador
a quo
utilizou de todo o conjunto probatório, inclusive do Laudo Técnico para fundamentar sua decisão e, por esse motivo, não merece guarida a alegação de que desconsiderou a Perícia Técnica.

4- Em inexistindo prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, deve ser mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Autores/Apelantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Juscélia Machado Pires
,
Paulo Marcos Machado Pires
e
Eriel Machado Pires
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda denominada de “Ação de Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito com pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais” ajuizada em desfavor de
José Carlos Davanso
e da empresa
DASA SAT Rastreamento.

Nas razões do Apelo, os Recorrentes alegam que a sentença deve ser reformada porque o Juiz
a quo
não considerou a prova material e pericial, que comprovam a culpa exclusiva do Apelado José Carlos Davanso para o evento danoso.

Aduzem que as demais provas produzidas não podem excluir, por completo, a conclusão da prova pericial, que é mais do que suficiente para comprovar a negligência do Apelado José Carlos Davanso.

Sustentam que o Julgador
a quo
não considerou a culpa concorrente do Apelado.

De outro norte, insistem que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, pois invadiu a pista contrária e ocasionou o óbito dos seus pais (dos Autores/Apelantes).

Contrarrazões nas páginas 37/52 do Id. 204961654.

Converti o julgamento em diligência e determinei a nova digitalização, pois nem todos os documentos constavam do processo eletrônico.

Cumprida a ordem, os autos retornaram conclusos em 14/03/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem a demanda os Apelantes alegaram que, em 23/12/2014, por negligência do Recorrido José Carlos Davanso, que conduzia veículo de propriedade da empresa Apelada DASA SAT Rastreamentos, ocorreu acidente de trânsito que acarretou o óbito de seus genitores.

Sustentaram que o Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil de Acorizal e a Perícia Técnica da Gerência de Perícias de Crimes de Trânsito da POLITEC comprovam que o acidente ocorreu por negligência do Apelado, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo dos Autores.

Aduziram que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a descrição que o Agente Público faz dos vestígios que encontra no local do acidente tem prevalência, em virtude do princípio da presunção de veracidade e credibilidade, já que são elementos de fato submetidos à observação imediata.

Reiteraram que a Perícia Técnica realizada no local do acidente é prova mais que suficiente para comprovar a negligência do Apelado José Carlos Davanso.

Requereram,
“diante da prova incontestável da culpa exclusiva do Requerido por invasão de pista contrária ocasionando o acidente realizada por PERÍCIA TÉCNICA CRIMINAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO”,
a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor não inferior a R$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais).

Em liminar, pugnaram pelo bloqueio de bens móveis ou imóveis de ambos os Apelados, para fazer frente a futura execução.

Os pedidos foram julgados improcedentes.

Após a instrução processual, o Juiz singular não constatou provas robustas da culpa exclusiva do Apelado para o evento danoso, ou seja, pelo acidente que ocasionou o óbito dos genitores dos Recorrentes.

Inconformados, os Apelantes reiteram a tese de que a prova pericial comprova, indene de dúvida, que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva do Apelado José Carlos Davanso.

Aduzem que o Laudo da Perícia Técnica deve prevalecer sobre as demais provas produzidas.

Também sustentam que, no mínimo, deve ser reconhecida a concorrência de culpas.

Desde logo, impõe registrar que

o ordenamento jurídico veda a inovação recursal
, fenômeno que, conforme se sabe, caracteriza-se pelo apontamento de argumentos jurídicos não suscitados no Juízo de Primeiro Grau.

Na hipótese, a tese de que deve ser reconhecida a concorrência de culpas não foi suscitada na inaugural e, de conseguinte, também não foi analisada pelo Julgador
a quo
.

Assim, configurada a inovação recursal a tese não deve ser conhecida, já que a sua apreciação nesta fase recursal configuraria supressão de instância, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA TESE E DA NARRATIVA
- INADMISSIBILIDADE DO APELO.
A alteração da narrativa, nas razões do recurso de apelação, para sustentar a culpa concorrente do apelado pelo acidente, configura verdadeira inovação recursal
, ensejando a inadmissibilidade recursal.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0005395-14.2013.8.13.0540, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/12/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. [...].
TESE DE QUE HOUVE CULPA CONCORRENTE NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
. [...]. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00086869020118160028 PR 0008686-90.2011.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 16/12/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/12/2019). (sem grifos no original)

De conseguinte,
não conheço da tese de que deve ser reconhecida a culpa concorrente para o acidente de trânsito
.

No que tange ao mérito, o pedido decorre de acidente de trânsito; logo, o caso versa sobre responsabilidade civil subjetiva e, para que o Réu seja compelido a indenizar, o Autor deve comprovar, além do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, também a culpa em sentido amplo.

“Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código Civil, que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'."
(Carlos Roberto Gonçalves,
in
Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo, Saraiva: 2007. pp. 530/531).

Na hipótese, embora não se tenha dúvida ou se discuta a ocorrência do acidente de trânsito e/ou o óbito dos genitores dos Autores/Apelantes, não se verifica a prova inconteste da culpa exclusiva do Recorrido
José Carlos Davanso.

Os Apelantes querem fazer crer que
a sentença deve ser reformada porque o Juiz
a quo
não considerou a prova material e pericial.

Aduzem que as demais provas produzidas não podem excluir, por completo, a conclusão da prova pericial, que é mais do que suficiente para comprovar a negligência do Apelado José Carlos Davanso.

Insistem que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, uma vez que no Laudo Pericial consta que o Apelado invadiu a pista contrária.

Em que pesem as alegações e a irresignação dos Apelantes, não se pode esquecer que, de acordo com os artigos 371 e 372 do Código de Processo Civil, o Julgador é livre para estimar as provas produzidas e atribuí-las o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão e respeite aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em outros termos, o Juiz pode considerar os depoimentos colhidos no Processo para formação de seu convencimento e convicção sobre os fatos apontados pelos litigantes.

Neste caso, a leitura da sentença deixa evidente que o Julgador
a quo
também utilizou o laudo pericial para fundamentar sua decisão e, por esse motivo, não merece guarida a alegação de que desconsiderou a Perícia Técnica.

Aliás, o Juiz sentenciante expressamente consignou que:

[...] verifica-se do Laudo Pericial de fls. 30/118 que, embora conste da conclusão “acidente do tipo invasão de faixa seguida de colisão frontal, praticada pelo veículo V2 – GM S10, por fatores que não se pode precisar ou delimitar”, resta inconclusivo quanto as causas determinantes do acidente. Ou seja, o laudo não aponta a culpa para nenhum dos dois veículos.

E, de fato, no Boletim de Ocorrência consta que
“segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Militar de Acorizal houve imprudência por parte de um dos condutores”
, mas não indica qual.

O Laudo Técnico, de igual modo, conclui que
“por motivos que não se pode precisar”
o veículo conduzido pelo Apelado invadiu a faixa de rolamento contrário. O Perito Oficial Criminal responsável pela elaboração daquele documento, inclusive ressalvou que
“não sugere uma causa determinante do acidente, mas sugere que possa estar relacionada a fatores humanos, cuja avalição”
não está ao seu alcance.

Assim, concluiu, apenas e tão-somente, que se tratou
“de um acidente tipo invasão de faixa seguida de colisão frontal, praticada”
pelo veículo conduzido pelo Apelado,
“por fatores que não se pode precisar ou delimitar”
.

Diante da inexistência de prova inconteste da culpa pelo acidente na prova documental, o Julgador determinou a produção de prova oral.

Conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, o acidente ocorreu porque o Apelado desviou de um motociclista que estava na pista e acabou colidindo com o automóvel por onde seguia os genitores dos Apelantes.

Essa versão foi exposta tanto por Ailton da Silva Modesto, Sargento da Polícia Militar responsável pela ocorrência, e também por José Ferreira Porto, repórter que cobriu o acontecimento.

Assim, se a prova documental, inclusive o Laudo Técnico da Perícia Criminal, não aponta, conclusivamente, a culpa exclusiva do Recorrido, e a prova testemunhal também caminha nesse sentido, não há falar responsabilidade civil.

De mais a mais, o Ministério Público ajuizou Ação Criminal em desfavor do Recorrido, na qual imputou-lhe a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e, conforme se extrai da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, naquele Processo também não ficou caracterizada a violação do dever objetivo de cuidado do motorista, dando ensejo à sua absolvição na esfera criminal.

É pertinente ressalvar que inobstante exista a possibilidade de discussão da responsabilidade do Apelado na esfera cível, mesmo tendo ocorrido a sua absolvição na esfera penal, fato é que os Recorrentes não cuidaram de produzir, nestes autos, provas que comprovam a culpa exclusiva do Apelado.

A propósito, convém destacar que ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o próprio Apelante Paulo Marcos Machado Pires, que conduzia o automóvel por onde seguia seus genitores, corroborou o que foi afirmado pelas testemunhas ouvidas nesta Ação de Responsabilidade Civil, pois afirmou, categoricamente, que o acidente ocorreu em virtude de um motociclista que também seguia na pista de rolamento.

Eis as palavras do Apelante (trecho extraído da sentença criminal – Pág. 5 Id. 204961654):

[...] vinha um motoqueiro bem lento, no meio da pista, eu até pensei né, pô motoqueiro lento se aparecer um carro ali perigoso da um acidente, um cara né, pensei comigo mesmo, e foi na hora que aconteceu realmente, a caminhonete apareceu e eu creio que para ele não bater no motoqueiro ele tirou e bateu de frente comigo [...]

Dessa forma, todo o conjunto probatório destes autos, inclusive o Laudo Técnico, convergem pela inexistência de prova robusta e inconteste de que o acidente ocorreu por negligência do Apelado, tal qual aduzido pelos Recorrentes.

Diferente do que esperam os Apelantes, o Laudo Técnico e a conclusão nele apresentada não é suficiente para comprovar a conduta culposa do Recorrido quando as demais provas produzidas não corroboram para tal entendimento.

Assim, não comprovada a culpa exclusiva do Recorrido, deve ser mantida hígida a sentença de improcedência.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Apelação
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024